Tribunal: TJES
Processo: 5000079-43.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-43.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEVANILDO ROQUE DE MORAES
AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n° 5000079-43.2023.8.08.9101

Recorrente: DEVANILDO ROQUE DE MORAES

Recorrido: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E OUTRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO (RECURSO INOMINADO DO ART. 4º, DA LEI Nº 12.153/2009). OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. DECISÃO QUE, NO JUÍZO A QUO, INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

É cediço que das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados, excetuadas aquelas com embasamento no art. 3º, da Lei nº 12.153/2009, não é cabível a interposição de recurso em separado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que tampouco é admissível a impetração de mandado de segurança contra tais pronunciamentos, fixando-se a tese de que os mesmos são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2.
A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável
. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)

O entendimento pontificado pelo
leading case
supra tem sido observado de maneira indiscrepante pelo Excelso Pretório, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria,
decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais
. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Vale dizer que a previsão contida no art. 4º, da Lei nº 12.153/2009, cinge-se aos casos do respectivo art. 3º, que por seu turno estatui: “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação
”. Nesse sentido, orienta-se o aresto infra:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REMÉDIO RECURSAL ESPECÍFICO PARA OS CASOS EM QUE A MEDIDA URGENTE É CONCEDIDA EM DETRIMENTO DO AGENTE PÚBLICO.PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS À CONCESSÃO DE TUTELAS (ART. 4º DA LEI Nº 12.153/09). Nos termos do que ditam conjuntamente os arts. 3 e 4º, ambos da Lei nº 12.153/09, excepcionalmente, é cabível recurso contra decisão
que defere
medidas cautelares ou antecipatórias na constância do processo.
Na hipótese dos autos, o pedido de tutela antecipada do agravante foi indeferido, de modo que, não restou preenchido o requisito específico de admissibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Neste sentido: "UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI. CONSULTA PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/09. Os arts.3º e 4º da Lei 12.153/09 cuidam de uma excepcional hipótese de cabimento de recurso contra decisão interlocutória no âmbito do Juizado da Fazenda. Logo, como se trata de uma exceção, não há lugar para uma interpretação extensiva, o que implica dizer que é impossível admitir recurso em face de decisão que indefere tutela provisória, já que isso extrapolaria os limites semânticos da norma. Destarte, resta aprovado o seguinte enunciado: "
Nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei12.153/09, cabe recurso contra decisão interlocutória apenas e tão somente quando houver decisão concessiva da medida pleiteada.(ENUNCIADON.09)" (TJSC - Turma de Uniformização.
Petição n.0000008-77.2017.8.24.9009,de Quinta Turma de Recursos - Joinville. Relator designado: Juiz Yhon Tostes. Data: 23/06/2017). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000121-09.2016.8.24.9005, de Joinville, rel. Des. Augusto Cesar Allet Aguiar, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 01-11-2017).RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000005-86.2019.8.24.9008, de , rel. Des. Andréa Cristina Rodrigues Studer, Oitava Turma de Recursos - Capital, j. 07-03-2019).

Sendo assim, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a recorribilidade das interlocutórias é restrita, ficando limitada à impugnação das decisões que
concedam
medidas de urgência, antecipatórias ou cautelares,
o que não se observa no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso em testilha, por falta do pressuposto do cabimento. Não há previsão de incidência de custas ou honorários na hipótese.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso
,
nos termos do voto do Relator.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.